Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-22.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO - Rejeita-se o pedido de reconhecimento da litigância de má-fé da parte apelante embargada, nos termos em que formulado nas contrarrazões deste recurso, tendo em vista o deferimento do pedido de parcelamento do valor a ser recolhido a título de preparo da apelação, em 03 (três) parcelas, posteriormente recolhidas pela parte apelante.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Como, na espécie, (a) embora

Ementa:
RECURSO - Rejeita-se o pedido de reconhecimento da litigância de má-fé da parte apelante embargada, nos termos em que formulado nas contrarrazões deste recurso, tendo em vista o deferimento do pedido de parcelamento do valor a ser recolhido a título de preparo da apelação, em 03 (três) parcelas, posteriormente recolhidas pela parte apelante.
EMBARGOS DE TERCEIRO – Como, na espécie, (a) embora posterior à citação da parte executada, a aquisição do imóvel pelos terceiros adquirentes aconteceu em época em que não existia registro de ato constritivo, o que afasta a presunção da má-fé do terceiro adquirente e de outros adquirentes sucessivos, diante da eficácia erga omnes do registro; e (b) quanto aos imóveis, sujeitos a registro, a partir da vigência do CPC/2015, por aplicação do disposto em seu art. 792, do CPC/2015, é de se reconhecer que a orientação da Súmula 375/STJ e do Recurso Especial 956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C do CPC/1973, com correspondência como o art. 1.036, do CPC/2015, subsiste, integralmente, quanto a ser do ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente de bem sujeito a registro, imóvel ou móvel, que não pode ser presumida pela ausência de exibição de certidões relativas a feitos; e (c) nenhuma prova produzida revela a existência de fato capaz de demonstrar que as partes embargantes adquirentes dos direitos da parte executada tinham ciência da existência de ação capaz de reduzir a parte devedora à insolvência, (d) de rigor, o reconhecimento de que nada infirma a presunção de boa-fé das partes embargantes terceiras adquirentes - Manutenção da r. sentença recorrida, que julgou procedentes os embargos de terceiro, para tornar insubsistente constrição judicial realizada sobre o bem em questão e para declarar insubsistente a decisão de reconhecimento de fraude à execução, com determinação de cancelamento da respectiva averbação na matrícula do imóvel.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da r. sentença, para reduzir de 15% para 12% o percentual dos honorários advocatícios a que foi condenada a pagar a parte embargada – A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte ré, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
Registro: 2020.0000900308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000726-22.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NILO
MANSO BRANCO FILHO, são apelados PAULO ROBERTO DE CARVALHO
FILHO e DANIELE MACHADO PERES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
VOTO no 36870
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
Comarca: Santos 4a Vara Cível
Apelante: Nilo Manso Branco Filho
Apelados: Paulo Roberto de Carvalho Filho e Outra
Interessados: Airton Gonçalves e Outra
RECURSO - Rejeita-se o pedido de reconhecimento da
litigância de má-fé da parte apelante embargada, nos termos
em que formulado nas contrarrazões deste recurso, tendo em
vista o deferimento do pedido de parcelamento do valor a
ser recolhido a título de preparo da apelação, em 03 (três)
parcelas, posteriormente recolhidas pela parte apelante.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Como, na espécie, (a)
embora posterior à citação da parte executada, a aquisição
do imóvel pelos terceiros adquirentes aconteceu em época
em que não existia registro de ato constritivo, o que afasta a
presunção da má-fé do terceiro adquirente e de outros
adquirentes sucessivos, diante da eficácia erga omnes do
registro; e (b) quanto aos imóveis, sujeitos a registro, a
partir da vigência do CPC/2015, por aplicação do disposto
em seu art. 792, do CPC/2015, é de se reconhecer que a
orientação da Súmula 375/STJ e do Recurso Especial
956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C do CPC/1973,
com correspondência como o art. 1.036, do CPC/2015,
subsiste, integralmente, quanto a ser do ônus do credor
provar a má-fé do terceiro adquirente de bem sujeito a
registro, imóvel ou móvel, que não pode ser presumida pela
ausência de exibição de certidões relativas a feitos; e (c)
nenhuma prova produzida revela a existência de fato capaz
de demonstrar que as partes embargantes adquirentes dos
direitos da parte executada tinham ciência da existência de
ação capaz de reduzir a parte devedora à insolvência, (d) de
rigor, o reconhecimento de que nada infirma a presunção de
boa-fé das partes embargantes terceiras adquirentes -
Manutenção da r. sentença recorrida, que julgou procedentes os embargos de terceiro, para tornar
insubsistente constrição judicial realizada sobre o bem em
questão e para declarar insubsistente a decisão de
reconhecimento de fraude à execução, com determinação de
cancelamento da respectiva averbação na matrícula do
imóvel.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Reforma da r.
sentença, para reduzir de 15% para 12% o percentual dos
honorários advocatícios a que foi condenada a pagar a parte
embargada A verba honorária assim arbitrada atende o
disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
parâmetros indicados nos seus incisos I a IV, e o montante
fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da
parte ré, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e
da natureza e importância da causa.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 209/214, acrescenta-
se que os embargos de terceiro foram julgados, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos para determinar o
cancelamento da penhora que recaiu sobre o bem imóvel descrito na inicial. Junte-se
cópia da sentença na execução e prossiga-se, ADOTANDO-SE NAQUELE
PROCESSO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. O embargado sucumbente
arcará com as despesas do processo e com os honorários advocatícios que arbitro em
15% do valor da causa. P.I.”.
Apelação
da
parte
embargada
(fls.
217/236),
sustentando que: (a) “(...) a certidão de distribuição juntada pelos Apelados às fls.
66/67 foi do período de 10 anos antes de 01/08/2012 e mesmo assim já apontava para
DUAS ações de cobrança em face do vendedor Airton e UMA em face da vendedora
Mariza, o que demandaria melhor análise dos perfis dos mesmos, inclusive com
pedido de certidão que abrangesse um período maior, já que se demonstravam
deveras devedores”; (b) “As circunstâncias em que a compra e venda foi realizada
demonstram, sem qualquer dúvida, que os oras Apelados tinham conhecimento da
existência de dívidas que poderiam levar o vendedor à insolvência”; (c) “(...) a
instituição bancária fez vistas grossas para o caso e os Apelados optaram por
CORRER O RISCO”; (d) “(...) a prévia penhora referente à Execução em apenso,
datada de 2000, mesmo que cancelada antes da venda, demandaria, no mínimo,
diante das ações já apontadas na certidão, uma simples consulta ao sítio eletrônico do
Tribunal de Justiça, para apurar a possível existência de outras ações contra a parte
vendedora, antecedentes ao período apontado na certidão, pelo jurídico do Banco”;
(e) “A alienação ou a oneração dos bens que seja capaz de reduzir o devedor a
insolvência, milita em favor do exequente a presunção juris tantum” e (f) necessária
redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.
A apelação foi processada, com resposta da parte
embargante (fls. 239/250), insistindo na manutenção da r. sentença recorrida.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000 (fls. 261).
Pela r. decisão de fls. 264/265, foi deferido o pedido de
parcelamento do valor a ser recolhido a título de preparo da apelação, em 03 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
parcelas, com fundamento no art. 98, §6o, do CPC/2015 (fls. 264/265).
A parte apelante embargada recolheu as custas relativas
ao preparo do recurso (fls. 268/270, 271/273, 275/276 e 286/288)
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte embargada é de
reforma da r. sentença para julgar “improcedente os embargos de terceiro, a fim de
manter a penhora no imóvel descrito na inicial, com a consequente condenação dos
Apelados nas custas e honorários da sucumbência”.
2. Rejeita-se o pedido de reconhecimento da litigância
de má-fé da parte apelante embargada, nos termos em que formulado nas
contrarrazões deste recurso, tendo em vista o deferimento do pedido de parcelamento
do valor a ser recolhido a título de preparo da apelação, em 03 (três) parcelas (fls.
264/265), posteriormente recolhidas pela parte apelante.
3. Mantém-se a r. sentença, que julgou procedentes os
embargos de terceiro.
3.1. A espécie compreende o reconhecimento de
alienação de bem imóvel em fraude à execução, com posterior penhora, que não se
enquadra nas modalidades previstas nos incisos I, II, III e V, do art. 792, do
CPC/2015, visto que fundamentada em estado de insolvência da parte executada, por
alienação de imóvel, após a respectiva citação, em que não constava, no registro
imobiliário, constrição judicial, nem pendência de processo de execução, ou seja, na
hipótese prevista no inciso IV, do art. 792, do CPC/2015.
3.2. Antes do advento do CPC/2015, na vigência do
CPC/1973, em razão da orientação da Súmula 375/STJ e do julgado no Recurso
Especial 956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C do CPC/1973, o fato do
terceiro adquirente do bem alcançado por constrição judicial não ter diligenciado
junto ao Cartório do Distribuidor, nem exigido do vendedor a exibição de certidão de
distribuição de ações e execuções judiciais contra o alienante, não autorizava o
reconhecimento de fraude à execução, porque não basta, por si só, para provar a má-
fé do adquirente, nem de que ele tinha conhecimento da existência de demanda em
curso que pudesse reduzir o devedor à insolvência, visto que era do credor o ônus da
prova da má-fé, a qual não se presume, salvo na hipótese do 615-A, § 3o, do
CPC/1973.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos dos
sites:
(a) do Eg STJ: (a.1) “RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ.
MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE PRESUMIDA NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 956.943/PR.
FRAUDE AFASTADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Antônio Moreira
de Castilho Filho e por Aparecida Gestal Paes de Castilho contra acórdão prolatado
pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Depreende-se dos autos, que os
recorrentes opuseram embargos de terceiro contra o recorrido pleiteando a
desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel de sua propriedade descrito na
petição inicial. Esses embargos foram julgados improcedentes pelo Juiz de Direito,
haja vista a manutenção do reconhecimento da fraude à execução. Inconformados, os
insurgentes interpuseram apelação, a qual foi desprovida pela Oitava Câmara
Extraordinária de Direito Privado, consoante a ementa do aresto impugnado assim
redigida: EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS
PRESENTES. A fraude à execução pressupõe a existência de litispendência e
insolvência, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Civil. A
alienação do imóvel ocorreu após a citação válida. Litispendência caracterizada. As
diligências objetivando a localização de bens penhoráveis foram infrutíferas, além da
ausência de indicação de outro bem passível de constrição. Insolvência caracteriza.
Reconhecimento de fraude à execução. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA.
COMPRADOR QUE DISPENSA A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES PARA
A EFETIVAÇÃO DA ALIENAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. Não age de boa-fé o
adquirente que não exige as certidões do cartório distribuidor da comarca onde reside
o vendedor do imóvel, notadamente quando o comprador reside na mesma comarca.
Fraude à execução caracterizada. INVOCAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ.
DISPENSA
DE
APRESENTAÇÃO
DAS
CERTIDÕES
JUDICIAIS
DA
COMARCA DE DOMICÍLIO DO VENDEDOR DO IMÓVEL. BOA-FÉ
AFASTADA. A Súmula 375 do STJ não socorre àqueles que agem sem a prudência
e cautela necessárias à efetivação da compra e venda. Ao reconhecimento de que a
alienação do bem do devedor se deu em fraude à execução depende do prévio
registro da penhora ou da prova da má-fé dos adquirentes, equiparando-se a
negligência na obtenção de certidões judiciais. Negado provimento ao recurso. Em
suas razões de recurso especial, interposto com fulcro na alínea a do permissivo
constitucional, os recorrentes apontam a existência de dissídio pretoriano, no tocante
à aplicabilidade da Súmula 375/STJ, e de afronta ao art. 615-A, § 3o, do CPC/1973,
sustentando, em síntese, que a ausência de registro de penhora sobre o bem alienado
impede o reconhecimento da fraude à execução, tendo em vista a ausência de má-fé.
Posteriormente, o apelo fora novamente analisado pelo Tribunal local, em
observância ao regramento previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973, mantendo inalterado o entendimento inicialmente delineado, segundo o
acórdão recorrido assim ementado (e-STJ, fl. 424): EMBARGOS DE TERCEIRO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO REPETITIVO PELO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RE 956.943/PR). Para se configurar a fraude à execução,
além de citação válida, é preciso o registro da penhora do bem alienado, ou da prova
da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, C. STJ), sendo que, neste caso, é do
credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda
judicial, capaz de levar o alienante à insolvência. Na hipótese, restou caracterizado o
conluio entre os terceiros adquircntes e oalienante, notadamente pela falta de
diligência indispensável à realização de negócio jurídico de compra e venda e, pela
ciência dos primeiros acerca da existência de outras execuções judiciais. Manutenção
do desprovimento do apelo. Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte local
admitiu o processamento do apelo nobre. Brevemente relatado, decido. De início,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
depreendo dos autos que o recurso foi interposto quando ainda estava em vigor
o Código de Processo Civil de 1973. Sendo assim, sua análise obedecerá ao
regramento nele previsto. Na hipótese ora em foco, o Tribunal local manteve a
sentença que reconheceu a caracterização da fraude à execução, pois, não
obstante a inexistência do registro da penhora do bem alienado, deveriam os
recorrentes ter procedido com diligência e verificar eventual ação pendente
sobre o imóvel, ao menos na comarca de residência do vendedor, ônus do qual
não se desincumbiram, o que afasta a boa-fé. É o que se infere dos seguintes
trechos do aresto impugnado (e-STJ, fls. 362-364, sem grifo no original): Impõe-se,
portanto, reconhecer a fraude à execução. De fato, no momento em que os apelantes
adquiriram o imóvel de Wilson Aparecido Dispatto e outros, não constava qualquer
registro de ação de execução ou de penhora na matrícula no 3.752, perante o Cartório
de Registro de Imóveis de Pacaembu, fato esse que se mostra irrelevante. A outorga
da escritura deve ser precedida da verificação da existência de distribuições de ações,
justamente para a aferição de ausência de ônus, penhoras, constrições ou eventual
trâmite de demandas judiciais que possam envolver o bem. Apesar de não ser
exigível que o comprador de bem imóvel verifique as certidões de todos os cartórios
distribuidores de todas as comarcas existentes no país, é exigível, ao menos, que o
comprador verifique as certidões do cartório distribuidor da comarca onde reside o
vendedor do imóvel. Nesse mister, há que se destacar que nenhuma dificuldade se
apresentava aos embargantes, que residem na mesma comarca que Wilson Aparecido
Dispatto. Entrementes, os apelantes, por ocasião da lavratura da escritura pública de
venda e compra (28/08/2007), dispensaram a apresentação das certidões a que se
refere à Lei 7.433/85, regulamentada pelo Decreto Lei no 93.240/86 (fls. 22). Ao
assim proceder, os embargantes se contentaram com a declaração do vendedor de
inexistência de ações reais, pessoais e reipersecutória que pudessem, de qualquer
forma, atingir o imóvel objeto da venda, deixando de se cercarem das cautelas de
praxe em negócios dessa natureza. Vale ressaltar que a boa-fé a ser considerada, em
casos como o que ora se apresenta, é a boa-fé objetiva e não a subjetiva, ou seja, vale
o dever de diligência aferível em relação ao homem médio. [...] Na hipótese, se as
certidões a que se refere a Lei 7.433/85, regulamentada pelo Decreto Lei no
93.240/86, tivessem sido apresentadas, os embargantes teriam ciência, não somente
da existência da sentença de procedência proferida em 31/05/2007 nos autos da ação
monitoria (fls. 156/160), como, também, do respectivo transito em julgado que se
deu em 24/07/2007 (fls. 161 v). Imperioso, portanto, afastar a boa-fé dos
embargantes. Ao apreciar novamente a demanda, aquele órgão jurisdicional manteve
a cognição supracitada, complementando, ainda, que "restou demonstrada nos autos a
má-fé dos embargantes/apelantes (terceiros adquirentes), notadamente pela falta de
prudência e cautela necessárias à realização do negócio jurídico de compra e venda
[...]" (e-STJ, fl. 428). Sobre a temática, assevera a Súmula 375/STJ, in verbis: "O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." No caso, a celeuma restringe-
se tão somente à má-fé, estando superada a questão atinente ao registro de
penhora, porquanto incontroversa a sua inexistência ao tempo da alienação do
imóvel. Convém registrar que a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no
julgamento do Recurso Especial n. 956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C
do CPC/1973, no sentido de ser do credor o ônus da prova da má-fé, a qual não
se presume, salvo na hipótese do 615-A, § 3o, do CPC/1973 que não se aplica à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
espécie. A propósito, confira-se a redação do aludido dispositivo legal: Art. 615-A.
O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do
ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de
averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens
sujeitos à penhora ou arresto. (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006). [...] § 3o
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a
averbação (art. 593). (Incluído pela Lei no 11.382, de 2006). Cumpre transcrever,
também, a ementa do supracitado julgado desta Casa: PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA.
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE
À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA.
ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO
CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É
indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a
hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral
de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-
fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor
o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz
de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art.
659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-
se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação
referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese
firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a
sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a
realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp
956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe
01/12/2014) Não obstante assevere o Tribunal estadual estar comprovada a má-
fé e, consequentemente, a fraude à execução, o que se infere é apenas a sua
presunção, consubstanciada na suposta falta de prudência dos terceiros
adquirentes ao comprar o imóvel alienado sem antes verificar a existência de
eventual ação pendente sobre o bem. Assim, deve ser reformado o acórdão
recorrido, bem como a sentença, a fim de afastar a fraude à execução, tendo em
vista a ausência de má-fé do terceiro adquirente. Ante o exposto, dou
provimento ao recurso especial a fim de julgar procedentes os embargos de
terceiro opostos pelos recorrentes, conforme o disposto no art. 487, I, do
CPC/2015, e afastar, por conseguinte, a constrição efetivada sobre o bem de sua
propriedade descrito nos autos.” (REsp 1636594/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, data da publicação: 23/11/2016, o destaque não consta do original); (a.2)
“Trata-se de agravo interposto por Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que negou seguimento a recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional. Alega o Ministério Público que o registro da alienação do
imóvel ocorreu aproximadamente dois anos antes do registro da penhora e aduz que
não há nos autos do processo qualquer indício de má-fé dos adquirentes a caracterizar
a fraude à execução. Decido. De acordo com a jurisprudência do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
Tribunal de Justiça, a simples existência de ação em curso, no momento da
alienação do bem, não basta para instaurar a presunção de fraude à execução. É
necessário o registro anterior à alienação da penhora do bem ou que se prove a
má-fé do adquirente, para que se possa considerar caracterizada a fraude à
execução. A propósito, foi editada a Súmula 375 do STJ, com o seguinte teor: "O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Nessa esteira, ainda, os
seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO NA PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. CPC, ART. 593, II, E 659, § 4o.
INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA PENHORA. BOA-FÉ PRESUMIDA DOS
TERCEIROS ADQUIRENTES. I. A 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça
entende que não basta à automática configuração da fraude à execução a mera
existência, anteriormente à venda de imóvel, de ação movida contra o alienante capaz
de reduzi-lo à insolvência, somente admitindo tal situação quando já tivesse, então,
havido a inscrição da penhora no cartório competente (art. 659, § 4o, do CPC). II.
Recurso
especial
desprovido.
(REsp
943.591/PR,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, 4a TURMA, DJ 8/10/2007) PROCESSUAL CIVIL E
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. REEXAME
DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A
conclusão sobre a ocorrência de má-fé e de que o agravado tinha ciência da venda do
imóvel demandaria reexame do conteúdo fático-probatório, o que se revela defeso,
em sede recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça. 2. A teor da Súmula 375 desta Corte Superior, "O reconhecimento da fraude
à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente". 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental
aplicando multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia. (AgRg no Ag
1.239.305/MT, LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, DJe 15/4/2011) No presente
caso, a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro fundamentou o
reconhecimento de fraude à execução nos seguintes termos (e-STJ fl. 70): É
conhecimento palmar que o contrato de compra e venda de imóvel deve ser cercado
de providências acautelatórias preliminares, como a pesquisa da situação pessoal do
vendedor, mediante, por exemplo, a análise da certidão do cartório do distribuidor, a
fim de se perquirir a existência de ações judiciais em face do alienante. Se assim
tivesse ocorrido, iria ser revelado aos interessados na aquisição do imóvel, a
existência de demanda capaz de reduzir o pretenso vendedor à insolvência. No
mesmo sentido se pronunciou o acórdão recorrido (e-STJ fls. 103/104): No caso,
a escritura em se fundamenta a pretensão inicial certamente foi feita sem
qualquer diligência, na medida em que a imprescindível pesquisa junto ao
distribuidor cível do foro da situação do imóvel e do domicílio do alienante
revelaria a pendência da ação a que alude o supracitado dispositivo legal (593,
inciso II CPC), que necessariamente resultaria futura desconsideração do ato
jurídico face ao credor. Logo, os excertos transcritos acima evidenciam que não
havia penhora efetuada no momento da alienação, nem há nos autos qualquer
comprovação da má-fé, mas mera presunção de que uma suposta ausência de
diligência por parte do adquirente seria suficiente para a caracterização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
fraude. Ocorre que para esta Corte, como frisado acima, a constatação da
fraude à execução depende de registro prévio à alienação da penhora ou
comprovação da má-fé e não apenas presunção, como fez o Tribunal estadual.
Assim, merece reforma o acórdão estadual, pois em dissonância com a
jurisprudência sumulada no STJ. Em face do exposto, dou provimento ao
agravo e, de logo, ao recurso especial para julgar procedentes os embargos de
terceiro e desconstituir a penhora. Custas e honorários, que fixo em R$ 1.000, 00
(mil reais), pelo embargado (Súmula n. 303/STJ).” (AREsp 002523/SP, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 11/04/2012, o destaque não consta do
original); e (a.3) “PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
REGISTRO DA PENHORA BEM IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA N.
375/STJ. 1. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” -
Súmula n. 375/STJ. 2. Agravo de instrumento conhecido para dar provimento
ao recurso especial. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MULTIGRAIN COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. e
OUTROS contra decisão que inadmitiu recurso especial sob os seguintes
fundamentos: a) incidência da Súmula n. 7/STJ; e b) ausência de similitude fática
entre os acórdãos confrontados com vistas à comprovação do dissídio
jurisprudencial. Alega a agravante, em síntese, que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos, razão pela qual requerem o seu
processamento. É o relatório. Decido. O recurso especial foi interposto com fulcro
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
"EMBARGOS DE TERCEIRO - Hipótese em que os embargantes adquiriram o
imóvel após a citação do executado, autos da execução - boa-fé elidida, já que a
execução poderia ter sido constatada por mera certidão do cartório distribuidor da
comarca onde residem os vendedores - Fraude à execução caracterizada - Pedido
improcedente - Recurso não provido." (fl. 376) Aduzem os recorrentes que o acórdão
violou o art. 659, § 4o do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, para a
decretação da fraude à execução, haveria necessidade de o banco recorrido
demonstrar que eles teriam ciência da existência da execução e da penhora sobre os
imóveis alienados. Argumentam ainda que adquiriram o imóvel de boa-fé e que
inexiste registro de ônus ou gravame no registro imobiliário. Alegam ainda a
ocorrência de dissídio jurisprudencial. As contrarrazões de recurso especial vieram às
fls. 403/413. Passo à análise das proposições indicadas. O recurso merece
prosperar. O Tribunal de origem decidiu a questão da seguinte forma: "Com
efeito, é fato incontroverso que o banco não efetivou o registro da penhora.
Assim, não havia presunção absoluta de que terceiros pudessem dela ter
conhecimento. Nesse sentido é a disposição do artigo 659, com a nova redação
do parágrafo 4o, dada pela Lei 10.444/02. No entanto, não é possível deixar de
lado que, no presente caso, a execução foi ajuizada na comarca onde residem os
vendedores dos imóveis (NICOLA LUIZ JAPAULO e MARIA RITA
CRISTÓVÃO JAPAULO), qual seja, a comarca de Franca/SP. Assim, apesar de
não ser exigível que o comprador de bem imóvel verifique as certidões de todos
os cartórios distribuidores de todas as comarcas existentes no país, é exigível, ao
menos, que verifique a referida certidão do cartório distribuidor da comarca
onde residem os vendedores do imóvel Se assim os embargantes tivessem
procedido, certamente saberiam eles sobre a existência da execução, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
ajuizada em abril de 1995." Encontra-se, portanto, em desarmonia com a
orientação jurisprudencial deste Tribunal sumulada no verbete n. 375, in
verbis: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Ante o
exposto, conheço do agravo de instrumento para dar provimento ao recurso
especial. Publique-se.” (Ag 1266580/SP, rel. Min. João Otávio Noronha, data da
publicação: 15/10/2010, o destaque não consta do original); e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “Embargos de
terceiro - Alienação de imóvel após ajuizada a execução, após a citação do
executado e antes da penhora. Fraude à execução. Não ocorrência. Inexistência
de prova de que o adquirente tivesse ciência da existência da execução em face
do alienante. Não registrada a penhora do bem e não havendo prova de má-fé
do terceiro adquirente, não se caracteriza a fraude à execução (Súmula 375 do
STJ). Sentença reformada, para tornar insubsístente a penhora. Recurso provido.”
(20a Câmara de Direito Privado, Apelação 9138833-98.2007.8.26.0000, rel. Des.
Francisco Giaquinto, v.u., j. 13/12/2010, o destaque não consta do original); (b.2)
“Embargos de terceiro - Venda do imóvel rural sobre o qual incidiu a penhora
que foi efetivada aos embargantes pelos executados, depois da citação destes -
Penhora, porém, não registrada no Cartório Imobiliário - Boa-fé dos
embargantes que deve ser protegida nesta hipótese, cabendo ao embargado
provar o contrário, sobre nada foi apresentado - Simples assertiva de que não
teria agido com a devida cautela por não ter procurado obter as certidões de
praxe para realização deste negócio que não é suficiente para tanto - Incidência,
nesta hipótese, da Súmula n. 375 do E. Superior Tribunal de Justiça - Penhora
que deve ser dada por insubsistente em face disso, não restando provada a assertiva
de impenhorabilidade alegada pelos embargantes, nem os danos que alegaram ter
sofrido - Embargos que devem ser julgados parcialmente procedentes - Recurso
provido
em
parte.”
(14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9221902-62.2006.8.26.0000, rel. Des. Thiago de Siqueira, m.v, j. 11/05/2011, o
destaque não consta do original); e (b.3) “Embargos de Terceiro Fraude à execução
- Inviabilidade de se reconhecer, com base no "Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda", que os embargantes passaram a ter a posse do
imóvel litigioso, "a título precário", desde de 15.5.85 - Escritura pública noticiando a
venda do imóvel aos embargantes, na qual figurou como alienante o executado, que
foi lavrada em 23.11.99, tendo sido registrada em 13.12.99-Contas de luz juntadas,
não impugnadas, indicando que os embargantes já estavam na posse do imóvel em
junho de 1997 - Registro da penhora que somente se concretizou em 4.11.04.
Embargos de terceiro - Fraude à execução - Caso em que, à falta do registro da
penhora, para que a alienação do imóvel seja considerada em fraude à
execução, é imprescindível que o credor demonstre que o adquirente tinha
ciência da ação em trâmite contra o alienante - Posicionamento que restou
consolidado pelo STJ, por intermédio da Súmula 375. Embargos de terceiro -
Fraude à execução - Hipótese em que compete ao credor demonstrar que, à
época da alienação, o terceiro adquirente sabia da existência da ação executiva
movida em face do alienante - Boa-fé do adquirente que passa à frente do
interesse do credor- Inexistência de indícios idôneos de que os embargantes
tinham conhecimento de tal circunstância - Embargos procedentes - Penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
insubsistente - Apelo provido.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
9087596-25.2007.8.26.0000, rel. Des. José Marcos Marrone, m.v., j. 15/12/2010, o
destaque não consta do original).
3.3. Quanto aos bens imóveis e os móveis sujeitos a
registro, a partir da vigência do CPC/2015, por aplicação do disposto em seu art. 792,
do CPC/2015, é de se reconhecer que a orientação da Súmula 375/STJ e do Recurso
Especial 956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C do CPC/1973, com
correspondência como o art. 1.036, do CPC/2015, subsiste, integralmente, quanto a
ser do ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente de bem sujeito a registro,
imóvel ou móvel, que não pode ser presumida pela ausência de exibição de certidões
relativas a feitos, salvo na hipótese dos arts. 799, IX, e 828, do CPC/2015, que tem
correspondência com o art. 615-A, do CPC/1973, uma vez que somente para outros
bens não sujeitos a registro, é que se inverte o ônus da prova, cabendo ao terceiro
adquirente o ônus de prova que “adotou as cautelas necessárias para a aquisição,
mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no
local, onde se encontra o bem” (§ 2o, do art. 792, do CPC/2015).
Nesse sentido, nessa controvertida questão, a orientação
de:
(a) José Miguel Garcia Medina: “O CPC/2015, assim,
em consonância com a Lei 13.097/2015, optou por proteger os interesses do
terceiro que venha a adquirir os bens do executado, exigindo, nos casos em que
o bem se sujeite a registro, a averbação da pendência do processo ou do ato
constritivo para que a alienação ou oneração de bem posse ser considerada
fraude à execução. Tais disposições fazem com se consolide, na lei, em parte,
orientação firmada na jurisprudência do STJ, à luz do CPC/1973. No caso, não
se coloca a questão referente ao ônus de provar o conhecimento de terceiro, em
virtude do disposto no art. 844 do CPC/2015. (...) Demonstrada a ciência de
terceiro quanto à penhora, o juiz deverá declarar a ineficácia do ato de alienação ou
oneração do bem penhorado, reprimindo, ex vi do art. 139, III, do CPC/2015, o ato
atentatório à dignidade da justiça perpetrado. (...) O conjunto de regras acima
referidas conduz a que se entenda que, em princípio, o exequente terá o ônus de
provar a ausência de boa-fé do terceiro, caso não seja feito o registro a que se
referem os arts. 792 do CPC/2105 e 54 da Lei 13.097/2015. Não poderá ser
utilizado, como argumento a justificar a atribuição do ônus da prova ao
exequente, a exigência de se apresentar certidões referentes a feitos ajuizados
para a lavratura de escritura pública, antes prevista no § 2o do art. 7.433/1985,
pois a necessidade de se constar tal informação não mais consta do dispositivo
(cf. redação da Lei 13.097/2015). Continua a ter aplicação, nesses termos, a 2a
parte do enunciado da Súmula 375/STJ. O art. 54 e ss. da Lei 13.097/2015
aplicam-se a imóveis e não a móveis. Nesse caso, há que se distinguir a hipótese
em que há registro público (p. ex., em relação a veículos automotores) ou não
(hipótese em que incidirá o previsto no § 2o do art. 792 do CPC/2015). (...) Nos
casos de bens que não se sujeitam a registro público, inverte-se a ordem de
ideias acima; A não ocorrência de fraude dependerá de prova de boa-fé do
terceiro, que deverá demonstrar que “(...)“adotou as cautelas necessárias para a
aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
vendedor e no local, onde se encontra o bem” (cf. § 2o, do art. 792, do
CPC/2015)” (“Execução Teoria Geral, Princípios Fundamentais e Procedimento no
Processo Civil Brasileiro”, 5a ed., RT, 2017, SP, p. 68/71 o destaque não consta do
original); e (b) Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Além dos requisitos objetivos,
há ainda um requisito subjetivo, indispensável para caracterizar a fraude à
execução; a má-fé do adquirente. Muito se discutiu se ela seria presumida, ao
menos em relação ao primeiro adquirente, a quem caberia exigir do alienante
que apresentasse certidão negativa do distribuidor, antes da aquisição do bem.
Com a edição da Súmula 375 do STJ, fica evidenciado que a má-fé, no caso de
bens sujeitos a registro, não é presumida: “O reconhecimento da fraude de
execução depende do registro da penhora e do bem alienado, ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente”. A súmula partia da constatação de que as certidões
negativas do distribuidor nem sempre eram suficientes para assegurar ao
adquirente tranquilidade no momento da compra, porque ela quase sempre se
referiam ao foro do domicílio do alienante. Mas havia sempre a possibilidade de
ações em curso em outros foros (basta lembra, p. ex., que as ações por acidente de
trânsito podem ocorrer no foro do domicílio do autor ou do local do fato). Era,
portanto, impossível ao adquirente ter absoluta certeza de que não havia contra o
alienante, nenhuma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Nesse contexto, a
súmula do STJ vem tranquilizar os adquirentes, ao determinar que, em se
tratando de bens registráveis, a sua má-fé não é presumida, mas precisa ser
comprovada. Mais uma vez, preferiu-se prestigiar a boa-fé do terceiro, em
detrimento das garantias do credor. Mas a este cabem providências que, se
tomadas, podem gerar a presunção de má-fé dos adquirentes: a própria Súmula
menciona uma dessas providências, a averbação da penhora. Outra providência é a já
mencionada averbação de admissão de execução (art. 828 do CPC). Se o processo
ainda estiver na fase cognitiva, será possível registrar a citação nas ações que versam
sobre direito real imobiliário. Nas outras ações, as pessoais, capazes de reduzir o
credor à insolvência, o credor poderá valer-se, por exemplo, do protesto contra
alienação de bens que pode ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis,
conforme decidido nos embargos de divergência no REsp 440.837-RS, de 16 de
agosto de 2006. Tais providências farão presumir a má-fé do terceiro adquirente
e de outros adquirentes sucessivos, diante da eficácia erga omnes do registro.
Sem elas o credor terá o ônus de provar a má-fé, o que nem sempre é fácil. Mas,
e se o bem não for daqueles sujeitos a registro, como acontece com a maior parte
dos bens móveis? Como pode o exequente proteger-se da alienação, pelo devedor,
de bens que não podem ser registrados? O art. 792, § 2o, estabelece que, em se
tratando de bens não sujeitos a registro, o ônus da prova de boa-fé será do
terceiro adquirente, a quem caberá demonstrar que adotou as cautelas
necessárias a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas
no domicílio do vendedor e no local, onde se encontram. Se o terceiro
adquirente não fizer a comprovação de que tomou tais cautelas, presumir-se-á
que adquiriu o bem de má-fé, e o juiz declarará a fraude.” (“Novo Curso de
Direito Processual Civil
Execução, Processos nos Tribunais e Meios de
Impugnação das decisões”, vol. 3, 10a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 109/110, o destaque
não consta do original).
3.4. Na espécie, verifica-se que: (a) o débito exequendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
decorre da ação de execução no0027632-72.1997.8.26.0562, ajuizada pelo
embargado contra Airton Gonçalves e Outro em 17.07.1997 (fls. 97) e com
informação de que a parte executada foi citada em 1998 (cf. alegação a fls. 178); (b)
o imóvel descrito na matrícula no 58.612, 2o Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Santos/SP, por instrumento particular com força de escritura pública em
07.11.2012, registrado em 21.11.2012, (c.1) foi vendido por seus proprietários
Mariza Lage Gonçalves e seu marido Airton Gonçalves, os executados, às partes
embargantes apeladas (R.8), (c.2) que, como devedoras fiduciantes, pelo mesmo
instrumento particular, alienaram o imóvel, transferindo sua propriedade resolúvel à
credora Banco do Brasil S/A (R.9), (c.3) como prova a certidão de matrícula do
imóvel em questão (fls. 87/96); (d) na época da aquisição do imóvel pelos terceiros
embargantes não existia registro de ato constritivo, o que afasta a presunção da má-fé
do terceiro adquirente e de outros adquirentes sucessivos, diante da eficácia erga
omnes do registro; e (e) a parte apelante sequer apontou fato concreto que
demonstrasse o conhecimento pelos terceiros adquirentes do imóvel, da existência de
demanda em curso capaz de reduzir a parte executada à insolvência, sendo certo que
o simples fato de solicitarem certidão do distribuidor judicial em 1o.08.2012 (fls.
66/67), relativa a ações distribuídas “no período de 10 anos anteriores”, a qual, por
óbvio, não constaria a ação de execução ajuizada pela parte embargada, distribuída
em 17.07.1997, não pode ser invocado como má-fé da parte adquirente, tendo em
vista que a má-fé do terceiro adquirente de bem sujeito a registro não pode ser
presumida pela ausência de exibição de certidões relativas a feitos, salvo na hipótese
dos arts. 799, IX, e 828, do CPC/2015, que tem correspondência com o art. 615-A,
do CPC/1973, que não é a hipótese dos autos.
Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos,
como, na espécie, (a) embora posterior à citação da parte executada, a aquisição do
imóvel pelos terceiros adquirentes aconteceu em época em que não existia registro de
ato constritivo, o que afasta a presunção da má-fé do terceiro adquirente e de outros
adquirentes sucessivos, diante da eficácia erga omnes do registro; e (b) quanto aos
imóveis, sujeitos a registro, a partir da vigência do CPC/2015, por aplicação do
disposto em seu art. 792, do CPC/2015, é de se reconhecer que a orientação da
Súmula 375/STJ e do Recurso Especial 956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C
do CPC/1973, com correspondência como o art. 1.036, do CPC/2015, subsiste,
integralmente, quanto a ser do ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente
de bem sujeito a registro, imóvel ou móvel, que não pode ser presumida pela
ausência de exibição de certidões relativas a feitos; e (c) nenhuma prova produzida
revela a existência de fato capaz de demonstrar que as partes embargantes
adquirentes dos direitos da parte executada tinham ciência da existência de ação
capaz de reduzir a parte devedora à insolvência, (d) de rigor, o reconhecimento de
que nada infirma a presunção de boa-fé das partes embargantes terceiras adquirentes,
sendo de rigor afastar a ineficácia da alienação, cf. Av.10 da matrícula no 58.612, 2o
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP, pelo reconhecimento de
fraude à execução, e manter a r. sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro para cancelar a penhora que recaiu sobre o imóvel (Av.11 fls. 95).
Em consequência, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida, que julgou procedentes os embargos de terceiro, para tornar insubsistente
constrição judicial realizada sobre o bem em questão e para declarar insubsistente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
decisão de reconhecimento de fraude à execução, com determinação de cancelamento
da respectiva averbação na matrícula do imóvel.
4. Reforma-se a r. sentença, para reduzir de 15% para
12% o percentual dos honorários advocatícios a que foi condenada a pagar a parte
embargada.
A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no
art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus
incisos I a IV, e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte ré, em razão do
zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
5. Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba
honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de
recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante a alínea “f” supra, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência não podem
ser admitidos quando inexistente semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a
prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma
(REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo
prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão
judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença
fático-processual entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as
turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do
acórdão embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito
extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente de afronta a
direito autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à demonstração da
divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos
do seu art. 1.043, § 4o. 5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6.
Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1000726-22.2020.8.26.0562
contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a
interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau
recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do
CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85,
quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer
ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por
omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado,
ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se
tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se
verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais
promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar
extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada
a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários
na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal
verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados
ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (2a Seção, AgInt nos EREsp
1539725/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017, DJe 19/10/2017, o
destaque não consta do original).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, apenas e tão somente, para reduzir
a verba honorária arbitrada.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator